Tribunal: TJMT
Processo: 43565-04.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
30/09/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 644823-2 / 2020
Terça-feira, 29 de Setembro de 2020
Este documento é somente informativo.
80435656220188110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2018 Cível
Número Único 80435656220188110001
Requerente: ANDREIA PATRICIA PINHEIRO DOS SANTOS
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: ANDREIA PATRICIA PINHEIRO DOS SANTOS
Conta Judicial 500112075223
Valor: R$ 6.700,83 (seis mil e setecentos reais e oitenta e três centavos)
Autorizado: CARLOS FERNANDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ: 28.695.824/0001-42
Data de Emissão: 29/09/2020
Titular Conta CARLOS FERNANDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ Titular Conta 28.695.824/0001-42
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
1216 905992 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1077837848 1/1